Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712695-54.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO GOMES FERREIRA FILHO, ELIANE DE JESUS GOMES FERREIRA APELADO: ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A, CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por HUMBERTO GOMES FERREIRA FILHO e ELIANE DE JESUS GOMES FERREIRA (ID 27026288) em face da sentença (ID 27026281) proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS – 1 (processo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF), nos autos da ação rescisória de contrato de compra e venda, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelos Apelantes em desfavor ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A (1a Ré) e do CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT (2o Réu), que: (i) reconheceu a ilegitimidade passiva do CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT (2o Réu) e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a essa parte, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC; (ii) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora em desfavor ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A para: a) declarar a rescisão do contrato de ID 71427365, por vontade unilateral dos Autores; b) determinar a devolução parcial dos valores pagos, acrescidos dos valores depositados em juízo, com os acréscimos e na forma prevista na cláusula VIII.3; e c) declarar extinto o mandato outorgado pelos Autores em favor da ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A; (iii) revogar a tutela provisória deferida inicialmente; e (iv) declarar resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, CPC. Em razão da sucumbência, condenou os Autores solidariamente ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT (2o Réu) fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e 10% (dez por cento) do valor da condenação líquida em benefício da ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Adoto como parte integrante deste relatório, o da sentença (ID 27026282 - fl. 1/2): Trata-se de ação de conhecimento proposta por HUMBERTO GOMES FERREIRA FILHO e ELIANE DE JESUS GOMES FERREIRA em desfavor de ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, partes qualificadas nos autos. Os autores narram que adquiriram a unidade F-518, cota 11, Studio Double Family 2Q, para utilização nos períodos de 08/03 a 15/03 e 12/07 a 19/07, conforme contrato assinado no dia 31/10/2019 e entrega prevista para março de 2020, bem como receberam a oferta de uma viagem internacional de cortesia após o pagamento de 20% do valor do contrato. Afirmam que o contrato não prevê a prorrogação do prazo de entrega de 180 dias e que o prazo não foi cumprido. Ressaltam que foram informados sobre a terceirização da parte financeira e de vendas e da suspensão das atividades presenciais em face da pandemia até o dia 30/06/2020, mas não receberam outras informações sobre a entrega. Aduzem que em julho de 2020 foram informados que houve a substituição da empresa de cobrança e pós-venda e que a entrega do imóvel estava prevista para dezembro de 2020. Defendem que não há previsão contratual de prorrogação de prazo de entrega por motivo de força maior ou de caso fortuito, o que configura o inadimplemento contratual que fundamenta o pedido de rescisão com a inversão dos encargos da mora em desfavor da fornecedora. Requerem, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, “a suspensão da procuração repassada a imobiliária para representação em assembleia (Doc. 09), a autorização de pagamento por depósito judicial até que seja decido a presente lide, afastando assim, a incidência de juros e multa, com o posterior levantamento dos valores ao final do processo”. Em provimento definitivo, pugnam pela rescisão do contrato, com a restituição integral dos valores pagos, pela inversão dos encargos da mora a título de cláusula penal com a respectiva condenação do pagamento, pela anulação da cláusula mandato. A tutela antecipada foi deferida em parte para permitir do depósito mensal (ID 71522658). O réu ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A apresentou contestação (ID 76995105). Suscita a preliminar de incompetência territorial. Informa que o imóvel foi adquirido pronto, inexistindo o atraso na entrega do bem. Destaca que o autor pretendia fazer a reserva do ano de 2020 em momento diverso do contratado, fato que impediu o uso por falta de previsão contratual. Explica que adveio a pandemia com a determinação de fechamento do setor hoteleiro pela Prefeitura de Caldas Novas, conforme Decretos Estaduais no 9.933, de 13/03/2020, e 9.638, de 20/03/2020, o que caracteriza motivo de força maior que impediu o uso do serviço contratado. Ressalta que, em 30/06/2020, emitiu novo comunicado sobre a retomada, a partir de 01/11/2020, e que os autores desistiram do contrato, sendo devida a aplicação da cláusula penal pactuada para retenção de valores. O CONDOMÍNIO GOLDEN DOLPHIN RESORT apresentou contestação (ID 77342600). Suscita a preliminar de incompetência e de ilegitimidade passiva. Aduz que não foi atribuído qualquer ato ilícito passível de reparação. Réplicas (ID 79874561 e ID 79874563). As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (ID 79943381). Os autos foram conclusos para sentença (ID 86732308). É o relato do necessário. Na sentença, o Juízo de origem entendeu que: (i) os promitentes Compradores (Autores) ao adquirem onerosamente a fração da unidade imobiliária autônoma e a promitente vendedora (Ré), enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor; (ii) é abusiva a cláusula de eleição de foro em razão de ser foro diverso daquele de residência dos Consumidores e reconheceu sua competência para o processamento e julgamento da causa; (iii) o CONDOMÍNIO GOLDEN DOLPHIN RESORT não é parte legitima para integrar o polo passivo da demanda; (iv) os Adquirentes entraram na posse da unidade imobiliária na data da assinatura do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, por força da cláusula II deste instrumento contratual (ID 27026232); (v) a reforma da unidade adquirida não impediu os Adquirentes de usufruírem dos serviços, porque foi disponibilizado aos Autores outra unidade, situação que comprova que o empreendimento tinha sido entregue e estava em funcionamento; (vi) os serviços não foram utilizados nos períodos contratados pelos Adquirentes, porque eles não puderam viajar no mencionado período; (vi) as conversas entre as partes por aplicativo revelam que em fevereiro de 2020 era previsão para efetivação da escritura, fato que exigia o comparecimento dos Autores em Caldas Novas, e que tal marco temporal não era para entrega do imóvel, conforme alegação dos Autores; e (vii) os Autores não comprovaram que solicitaram a utilização do imóvel e que houve recusa pela parte Ré, por isso, não é possível atribuir aos Réus a culpa pela rescisão do contrato da unidade imobiliária; e (viii) a falta de demonstração de culpa dos Requeridos impõe-se reconhecer que os Autores pretendem resilir o contrato, tendo como consequência lógica e automática a devolução parcial dos valores pagos em razão da aplicação da respectiva cláusula penal pactuada e a revogação do mandato outorgado em favor da ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A, tornando prejudicado o pedido de inversão da cláusula moratória. Os Autores interpuseram apelação (ID 16071344), nas razões recursais: (i) pedem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) repisam os argumentos da inicial; ainda: (iii) alegam que a sentença contrariou todas as expectativas dos Autores, uma vez julgou procedente o pedido reconvencional da ELOS, mesmo com a desistência da Empresa em recolher as custas para prosseguimento da reconvenção, declarando a rescisão contratual de forma unilateral pelos Apelantes; (iv) defendem a legitimidade do CONDOMÍNIO GOLDEN DOLPHIN RESORT para integrar o polo passivo da demanda; (v) falam que as duas Apeladas tanto a ELOS MULTIPROPRIEDADE, bem como o CONDOMÍNIO GOLDEN DOLPHIN RESORT são solidárias com MENTTORA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, sendo essas Empresas representadas “por pessoas totalmente ligadas por uma cadeia de coincidências invisíveis aos olhos jurídicos e via de regra fazendo com que a responsabilidade objetiva se caracterize em sua forma concreta”; (v) argumentam que o inadimplemento dos Apelados decorre de o fato deles não ter dado posse do imóvel aos Apelantes, explicita que a disponibilidade de uma unidade qualquer não afasta a inadimplência dos Promitentes-Vendedores, pois quando eles visitaram o protótipo e assinaram o contrato de compra e venda, os Apelados afirmaram que em março de 2020, após o pagamento do sinal de corretagem, os Compradores seriam comunicados para irem a CALDAS NOVAS, para lavrar a escritura, conforme cláusula décima primeira, e, somente depois da lavratura da escritura formalizariam o termo de recebimento do imóvel consignado a uma vistoria. Ao final, pedem a reforma da sentença, com o consequente provimento do presente recurso para: (i) reconhecer a responsabilidade solidária entre os Requeridos; (ii) declarar a rescisão contratual, por culpa exclusiva dos Réus, com a inversão da multa por descumprimento contratual, nos termos formulados na petição inicial; e (iii) postulam a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, por não possuírem os Apelantes condições de arcarem com as custas processuais e/ou honorários advocatícios sem comprometerem do próprio sustento. O preparo não foi recolhido, os Apelantes postulam os benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões ao recurso (ID 27026301), o CONDOMÍNIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, incialmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça formulados pelos Apelantes, no mérito, refutam os argumentos da apelação, defendendo a manutenção da sentença. Nas suas contrarrazões (ID 27026305), a ELOS MULTIPROPRIEDADE S/A, também, insurge contra o pedido de gratuidade de justiça dos Recorrentes, rebatem as argumentações tecidas nas razões recursais pelos Apelantes e pugnam-se pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença recorrida. Pelo despacho de ID 27433194 esta Relatoria oportunizou aos Apelantes manifestarem sobre o requisito objetivo estabelecido pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal e seguido por este Tribunal, uma vez que eles postulam a gratuidade de justiça, porém, auferem renda familiar superior à 5 (cinco) salários mínimos. Ainda, facultou-lhes a juntada de documentos que impactam a renda líquida dos Recorrentes. Em cumprimento a determinação desta Relatoria, os Recorrentes apresentaram a manifestação de ID 27783168 e juntaram os documentos de ID 27783169 ao ID 27783200. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do art. 99, parágrafo 2o e art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente instituído para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O Art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Na manifestação de ID 27783168, os Apelantes aduzem que: “o Requerente (Humberto) constitui-se como único provedor de sua residência, tendo sob sua responsabilidade despesas de água, telefone, energia, financiamento de sua moradia, taxa de condomínio, impostos e contribuição previdenciária, escola, plano de saúde, odontológico, combustível, alimentação, telefone, empréstimo, etc.” Posto isso, passa-se para análise do caso concreto, verifica-se que no momento do ajuizamento da ação em 02/09/2020, os Autores, ora Apelantes, recolheram as custas iniciais, contudo, sem indicarem fatos/situações extraordinárias ocorridos depois do ajuizamento da demanda, que pudessem repercutirem negativamente na capacidade econômica/financeira dos Requerentes, eles pedem em sede recursal, os benefícios da justiça gratuita. Muito embora, os Apelantes defenderem que apenas o Requerente Humberto é o provedor da Família, vê-se que ele possui duas fontes de rendimentos mensais, conforme pode observar do contracheque de ID 27783178, no mês de junho de 2021, ele recebeu vencimento liquido de R$ 6.635,80 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). Ainda, no mesmo mês, o Sr. Humberto recebeu pensão vitalícia líquida (ID 27783179) no valor de R$ 5.835,38 (cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). De maneira que, a remuneração mensal líquida do Autor Humberto é superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), montante superior ao dobro de cinco salários mínimos, quantia indicada como o teto para concessão dos benefícios da justiça gratuita pela RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Acresce, ainda, que a presente demanda versa sobre compra e venda de unidade imobiliária na cidade turística de Caldas Novas/GO, imóvel para usufruto de lazer e deleite. Inclusive, percebe-se dos diversos gastos/despesas dos Demandantes, conforme, indicado na fatura de cartão de crédito de ID 27783172 (vencimento em 11/04/2021), despesas de diárias do Hotel Salinas, que é uma rede hoteleira de luxo. De modo que, sem desmerecer a busca dos Recorrentes por melhor qualidade de vida, que é uma ação digna de nota. No entanto, o padrão de vida dos Apelantes não reúne os critérios ensejadores da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse sentido, diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou da demonstração de despesas capazes de impactar de forma significativa o sustento dos Apelantes e da sua família, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido. Sobre o tema, destaco os julgados a seguir desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO FATO DO SERVIÇO. QUESTÃO A SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça, bem como determinar a eventual legitimidade passiva do plano de saúde para integrar a relação jurídica processual formada por demanda cuja causa de pedir diz respeito a suposto erro médico. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Diante da ausência de outros critérios objetivos para a aferição da gratuidade de justiça, o referido ato infralegal (norma em sentido lato) deve ser aplicado para essa finalidade, mesmo que por analogia, nos moldes do art. 4o da LINDB. 4. No caso concreto observa-se que os recorrentes recebem renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, os gastos demonstrados pelos agravantes são aqueles comuns e necessários para a manutenção da subsistência dos respectivos núcleos familiares. Por essa razão a situação descrita nos autos é suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira e manter o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. A responsabilização por fato do serviço, além de objetiva, é solidária em relação aos integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 14 e 21, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. 6. O fato jurídico que serve de suporte para a causa de pedir constitutiva da demanda originária é a suposta ocorrência de erro médico, apontado como a causa da morte da genitora dos demandantes, ora agravantes. 6.1. No caso de responsabilidade por fato do serviço, a princípio, o plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço, pois atua na escolha e no credenciamento das instituições hospitalares e dos respectivos profissionais médicos que são autorizados a prestar serviço médico ao beneficiário. 6.2. A imediata exclusão da gestora do plano de saúde da relação jurídica processual, na fase de saneamento, deve ser vista com cautela, pois a questão relativa à legitimidade passiva confunde-se com a própria hipótese de responsabilidade solidária, que deve ser apreciada à luz do princípio do contraditório e da ampla da defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). Assim, por prudência, é desejável que a deliberação judicial a esse respeito ocorra somente após o transcurso da fase probatória, por sentença, de acordo com o livre convencimento do do Juízo. 7. A manutenção da parte que havia sido excluída da relação jurídica processual, nesse caso, afasta a exigência do pagamento dos honorários de advogado imposta com fundamento no art. 338, parágrafo único, do CPC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371892, 07213648320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que os Apelantes recolhem o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021 15:16:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador